Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705051-27.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FILIPE MOREIRA DE CARVALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista à Procuradoria de Justiça, para resposta aos embargos de declaração de ID 75238645. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator